Tribunal: STF
Processo: ARE 1494432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/15. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM EM PARTE O PAGAMENTO DAS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS 8, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIRIETO PÚBLICO DO TJPE. 



    1. Conforme assente jurisprudência firmada pelos Tribunais Pátrios, aqueles que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao recebimento de salários e demais verbas previstas na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável. 



    2. Compete à Municipalidade, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC/2015, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos. Não cabe à parte autora efetuar prova negativa. 



    3. Da detalhada análise dos contracheques apresentados, infere-se o mesmo entendimento da sentença do juízo a quo, qual seja: não há comprovação de que o município tenha pago 13º salário referente aos anos de 2014, 2015 e 2016; por outro lado, há prova de pagamento da gratificação natalina referente ao ano de 2013; não há comprovação de pagamento de férias referentes ao período trabalhado pelo autor, acrescidos do terço constitucional. Assim, agiu com acerto a magistrada ao condenar o Município de Maraial a proceder com o pagamento de 11/12 avos das férias do ano de 2013, e férias integrais relativas ao período de 2014 a 2016, acrescidas de 1/3 constitucional, bem como o pagamento do 13º salário relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016. 



    4. À vista da iliquidez do título judicial, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15. 



    5. Por fim, impõe-se a modificação da sentença no capítulo em que trata dos consectários legais da condenação, os quais devem atender ao entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco. 



    6. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado.” (Doc. 8, p. 9, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Maraial/PE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput, incisos II, V e X, da Constituição da República (Doc. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se consolidou no sentido de que o servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro. Por oportuno, menciono, à guisa de exemplo, as decisões proferidas nos autos do ARE 1.151.667, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/08/2018; do ARE 1.236.700, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; do ARE 1.360.303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022; e do ARE 1.386.313, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/06/2022, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 30 da Repercussão Geral, expressamente consignou:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 



    4. Recurso extraordinário não provido.” (DJe de 12/03/2010, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente